Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009989-72.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ GANANCIN - CPF: 361.432.439-72 (EMBARGANTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - PERDA DA POSSE OBJETO DE TAC - IRRELEVÂNCIA -
OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
EXIGÍVEL DO

PROPRIETÁRIO OU DO POSSUIDOR ATUAL E/OU DOS ANTERIORES (SÚMULA N.o 623/STJ)
-
ALEGADA
DISCREPÂNCIA NOS NÚMEROS DOS AUTOS CITADOS
- INOCORRÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025 DO CPC)
.

1. Inexiste omissão quanto à alegada
impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta por não mais possuir direito sobre a área objeto do auto de infração em virtude d
o decidido em ação de reintegração de posse, se constou do Acórdão que, em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva, sendo ela oponível contra o proprietário ou o possuidor atual e/ou os anteriores (Súmula n.o 623 do STJ).

2. Em rápida consulta ao sítio eletrônico do TJMT, denota-se a inexistência do alegado erro material quanto aos números dos autos de
ação de reintegração de posse
citados no acórdão.

3. A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pelo Embargante não configura por si omissão, erro material ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de embargos de declaração.

4. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a sua oposição.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram
opostos por
ANTONIO LUIZ GANANCIN

contra o Acórdão deste Sodalício que, à unanimidade de votos, afastou as teses de nulidade de intimação por edital, de prescrição intercorrente e de ilegitimidade passiva, que maculariam o Processo Administrativo n.o 102.781/2014 e, por conseguinte, o crédito não tributário advindo do Auto de Infração n.o 0534, de 06/02/2014, para negar provimento ao seu Recurso de Apelação Cível e manter incólume a sentença que julgou improcedente a Ação
Anulatória
interposta na origem (id. 160723169).

Em suas razões recursais (id. 162299162), o Embargante assegura que o Acórdão é omisso, além de conter erro material
,
sob o argumento de que:

- a sentença transitada em julgado na Ação de Reintegração de Posse não pode ser negligenciada, dado o seu impacto jurídico. O Embargante, que já não possuí qualquer direito sobre a área, se encontra impossibilitado de cumprir a obrigação imposta, uma vez que não detém a posse do bem em questão;

- a menção aos autos da ação de reintegração de posse n.o 00001743-59.2004.8.11.0087 ou 1359/2004 estaria equivocada, na medida em que “
Ação de reintegração de posse que teve o número discussão não é de 2004 e sim de 2002, processo n.o 455/2002
”.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que seja sanada a omissão e o erro material, para fins de pré-questionamento.

Em contrarrazões (id. 161599196), o Embargado aduz, em suma, inexistir vício a ser sanado e que, em verdade, busca-se o reexame de matéria já apreciada,
“ao invés de interpor o recurso cabível”
.

Embargos tempestivos (id. 165850189).

Em contrarrazões (id. 164131669), o Embargado aduz, em suma, inexistirem vícios a ser sanados e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria, “
ao invés de interpor o recurso cabível
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
ANTONIO LUIZ GANANCIN
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento o seu Recurso de Apelação Cível, ao argumento de existência de omissão e erro material no referido
decisum
, pois, no entender do Embargante, a sentença da Ação de Reintegração de Posse, já transitada em julgado, não pode ser desconsiderada, pois restringiria o Embargante, que não tem mais direitos sobre a área e, portanto, não pode cumprir a obrigação imposta. Ademais, haveria uma discrepância quanto aos autos citados, pois o processo correto de Reintegração de Posse não é o de 2004, mas sim o de 2002, sob o n.o 455/2002.

É importante destacar, a princípio, que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Já o parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, quais sejam:

“Art. 489. (...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,

seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Pois bem.
Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Embargante.

No caso dos autos, denota-se que a sentença de origem vislumbrou que:

“
No caso,
certo que a parte requerente não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à inexistência de responsabilidade em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 0534 de 06.02.2014, a qual remete a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas em termo de ajustamento de conduta
, mais precisamente na apresentação de relatório técnico e acompanhamento da recuperação de 30,0286 ha de área de preservação permanente degrada no imóvel rural denominado Fazenda Cristalino, localizado no Município de Novo Mundo (MT), consoante se verifica das Cláusulas Primeira e Segunda do Termo de Ajustamento de Conduta n. 81, proveniente do Processo Administrativo n. 4342/2002 (Id. 51666257).

Ademais,
o conjunto probatório contido nos autos indica que, ao tempo da assinatura do referido TAC (03.10.2002), a parte requerente mantinha a posse do imóvel rural objeto do referido instrumento, ainda que precária, ora proveniente de esbulho praticado em face de José Antunes de Oliveira, conforme se depreende do pronunciamento judicial proferido no âmbito dos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 00001743-59.2004.8.11.0087 que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16.01.2009
(Id. 51667215).

Importa consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no verbete da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem (...).

Ora, se pode haver punição inclusive aos novos adquirentes do imóvel onde ocorreu o dano ambiental que, mesmo não sendo originariamente os causadores, teriam o dever de repará-lo, em decorrência dessa obrigação possuir natureza propter rem, com muito mais razão se pode sancionar aquele que causou o dano, no caso, supostamente o antigo possuidor, mesmo que não possua mais a posse sobre a coisa
.

O dano ambiental é marcado pela responsabilidade civil solidária, com o que permite sejam demandados quaisquer agentes poluidores.
” (vide
id. 138523102 - pp. 36/37; g. n.)
.

Em igual sintonia, ao julgar o Apelo de
ANTONIO LUIZ GANANCIN
,
esta Relatora apontou não ser caso de ilegitimidade passiva
ad causam
, ainda que justifique que, por força de decisão proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse n.o 1359/2004, não mais se encontre na posse da referida propriedade. A conferir:

“(...),
não se sustenta o fundamento que não detinha a posse da área a ser preservada
,
por havê-la perdido quando do pronunciamento judicial nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 00001743-59.2004.8.11.0087
que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
visto que a sentença só foi proferida em outubro de 2008 (51667215 - p. 7), enquanto o Termo de Ajustamento de Conduta n.o 81 foi celebrado pelas partes em 03/10/2002
, ou seja, a ‘perda da posse’ ocorreu bem depois, ou seja, seis anos após a lavratura do TAC.

De consequência,
a alegação de perda posterior da posse do imóvel objeto do TAC, não retira da parte a obrigação da responsabilidade ambiental por ela assumida
.”

(id. 160723169 - p. 18 - g.n.)

Como evidenciado, a alegação de ausência de nexo causal é descabida, pois quem perpetua um dano ambiental está cometendo um ilícito, mesmo que o dano tenha sido iniciado por terceiro. Portanto, não é válida a alegação de que a responsabilidade pelo dano recai apenas sobre um terceiro, não havendo razão para se reconhecer a nulidade do Auto de Infração com base na suposta ilegitimidade do ora Embargante, isto porque o STJ sedimentou, por meio da Súmula n.o 623, o entendimento de que:

“As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem,
sendo admissível cobrá-las
do proprietário ou possuidor atual
e/ou dos anteriores
, à escolha do credor”
(g. n.).

Partindo dessas premissas, percebo que, ao contrário do sustentado pelo Embargante, não se evidencia qualquer vício de omissão no Acórdão, sendo a decisão embargada clara ao consignar que, em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva, sendo o proprietário ou posseiro do imóvel,
atual e/ou anterior
, responsável pela recuperação da degradação ambiental.

Portanto, no presente caso, restando comprovado que o Autuado/Embargante firmou o TAC n.o 81 junto ao Órgão ambiental em
outubro de 2002
, assumindo a obrigação de recuperar 30,0286 ha de área de preservação permanente da Fazenda denominada
“Cristalino”
, no período de 2003 a 2008 (id. 138526243 - pp. 1/4), porém, descumprindo os termos do
“
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, não apresentando relatórios nos prazos fixados pela autoridade ambiental e não atender as condicionantes estabelecidas na licença ambiental, conforme despacho de folha 139 do processo administrativo no 101804/2005
”
(
vide
Auto de Infração n.o 0534 - id. 138526242 - p. 2), eventual descumprimento das obrigações assumidas por não mais se encontrar na posse da referida propriedade
por força de decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.° 1359/2004
, não se sustenta, dado que
a sentença só foi proferida em outubro de 2008
. Vê, portanto, que a
“perda da posse”
ocorreu 06 (seis) anos após a lavratura do TAC.

Assim sendo, mesmo que o Embargante insista, a alegação de perda posterior da posse do imóvel objeto do TAC, não retira da Parte a obrigação da

responsabilidade ambiental por ela assumida.

A par disso, sequer se conjectura
a existência de
erro material
quanto aos autos citados, sob a vã alegação de que a
“
Ação de reintegração de posse que teve o número em discussão não é de 2004 e sim de 2002, processo n.o 455/2002
”, na medida em que, em rápida consulta os autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 00001743-59.2004.8.11.0087 (ou 1359/2004 TJMT) junto ao sítio eletrônico, denota-se que se trata, como pontuado no Acórdão, de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais, já transitada em julgado, tendo como Autor
Antonio Luiz Ganancin
em defavor de
Marcelo Reis Cardoso
, no qual restou determinada, por ocasião do mérito, que o Autor
Antonio Luiz Ganancin
se abstenha de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação na posse da área em questão:

Logo, verifica-se, da fundamentação do acórdão, não ter sido relegada a
Ação de Reintegração de Posse
manejada por
Antonio Luiz Ganancin
contra
Marcelo Reis Cardoso
, sendo devidamente abordadas as implicações de sua sentença no caso ora versado, de maneira que não há falar em omissão no enfrentamento dessa matéria, sequer que contenha
erro material
no que concerne à numeração dos autos respectivos.

De mais a mais, digno de nota terem sido expostas, de forma inteligível, as premissas para afastar, na espécie,
as teses de nulidade de intimação por edital, de prescrição intercorrente e de ilegitimidade passiva, que maculariam o Processo Administrativo n.o 102.781/2014 e, por conseguinte, o crédito não tributário advindo do Auto de Infração n.o 0534, de 06/02/2014
, de sorte que se afigura inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é omisso e tenha incorrido
erro material
, já que este abordou, satisfatoriamente, a temática objeto do Recurso de Apelação de id. 138523105.

Diante desses argumentos, resta claro que a decisão embargada enfrentou os argumentos suscitados e deu solução ao caso versando sem incorrer em quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não procede a alegação de omissão apontada.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há se falar em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019; g.n.).

Ao negar provimento à Apelação de
ANTONIO LUIZ GANANCIN
, foi emitido pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante, fato que, só por si, não autoriza o manejo dos Aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, se resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria tratada no recurso de Apelação.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material efetivamente constatado(s), não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da Parte, já que, para a configuração dos vícios do referido dispositivo processual civil, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que os vícios passíveis de serem corrigidos estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 22/11/2021 - g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA -PRESCRIÇÃO AFASTADA - VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (...) Quando a paralisação processual, sem a citação da parte executada, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ
.” (TJMT. ED 0000429-40.2014.8.11.0051. Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 26/10/2022 - g.n.)

Evidenciada a inexistência de qualquer omissão na decisão de id.
160723169
que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No que toca ao almejado
pré-questionamento
pelo Embargante, reafirmo ser dispensável, consoante os termos do art. 1.025 do CPC, a expressa manifestação por este Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais.
In verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento para o fim de interposição de recursos superiores.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO LUIZ GANANCIN
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito – Relatora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023